Tribunal: TJES
Processo: 5015895-39.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015895-39.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO TRANCOZO ROSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5015895-39.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
RODRIGO
TRANCOZO ROSA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ SENTENCIANTE: ENÉAS JOSÉ FERREIRA MIRANDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO FISCAL EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS movida por
RODRIGO TRANCOZO ROSA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, na qual narra a parte autora, em resumo, que por débitos tributários pretéritos junto ao réu, sofreu uma execução fiscal nos autos n. 0018615-46.2015.8.08.0347. Alega que, em 31/05/2016, foi celebrado acordo administrativo para pagamento integral do crédito tributário e, diante do pagamento integral da dívida, o Município noticiou a situação nos autos da execução fiscal. Aduz que em razão do acordo não dispor acerca dos honorários, o requerido peticionou nos autos requerendo o pagamento da aludida rubrica e, posteriormente, foi proferida sentença de extinção com a condenação do executado, ora requerente, ao pagamento de honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor.

Afirma que acabou sofrendo um bloqueio parcial em sua conta bancária via SISBAJUD no dia 15/04/2021, ocasião em que procurou o ente público para regularizar a situação e adimplir com o saldo residual, contudo, mesmo após o pagamento integral, sofreu novo bloqueio em sua conta no valor de R$ 729,51. Com tais alegações ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a condenação da Municipalidade ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (ID 7456697), o Município de Vitória suscita preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, refuta o dever de indenizar.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 7456701):

Ante o exposto,

1 - JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, quanto ao pedido declaratório/obrigação de restituição.

2 - JULGO IMPROCEDENTES os pedidos indenizatórios da inicial e declaro resolvido o mérito da pretensão na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 7456703), requerendo a reforma da sentença por entender como indevido o bloqueio judicial em sua conta bancária no valor de R$729,91, na medida em que quitou integralmente os honorários advocatícios fixados na ação executiva e assim, não poderia sofrer constrição em seu patrimônio. Requereu, ao final, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões (ID 7456706), a Municipalidade arguiu, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

VOTO

Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame das razões recursais, verifico que, em sede preliminar, o recorrido alega violação ao princípio da dialeticidade recursal (ID 7456706 - págs. 12/14).

Sem razão.

Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, o recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

Após minuciosa análise dos autos, tem-se que a pretensão recursal não merece acolhida, devendo ser
mantida
a sentença de origem.

Para melhor compreensão da celeuma, convém elaborar um retrospecto dos fatos que ensejaram o manejo deste recurso.

Em razão de débito tributário, o autor, ora recorrente, sofreu execução fiscal movida pelo Município de Vitória nos autos n. 0018615-46.2015.8.08.0347.

Após firmar Termo de Confissão e Parcelamento da Dívida com a Municipalidade para quitação integral do débito, o Município requereu a execução dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor do débito. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário e inerte o executado, foi deferida a penhora on-line, conforme confessado na própria exordial (ID 7456128 - pág. 03).

Ciente do aludido bloqueio, o executado, aqui recorrente, procurou o Município para esclarecer a situação, ocasião em que concordou com a utilização do valor bloqueado para pagamento da dívida relativa aos honorários, assim como também efetuou o pagamento em dinheiro do valor remanescente (ID 7456128 - pág.03). Contudo afirma que, mesmo assim, o Município peticionou nos autos da execução fiscal e pugnou o reforço da penhora, gerando novo bloqueio na conta de sua titularidade, o qual reputa indevido e vem em juízo pleitear indenização por danos morais e materiais.

Pois bem.

Em relação ao pedido de danos materiais, acertadamente agiu o juízo de primeiro grau. Rememora-se (ID 7456701):

No rol de pedidos a autora pretende o “a condenação do Município ao pagamento a título de dano material, no valor de R$ 729,51 (setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos), com acréscimo de juros e correção monetária a partir do desconto ilícito realizado”. Para tanto, argumenta que pagou o valor cobrado pelo município e os honorários advocatícios fixados na ação executiva e assim, não poderia sofrer constrição em seu patrimônio.

O município não controverteu o pagamento, dizendo apenas que o autor pagou a dívida, porém, é devido o valor que foi fixada como honorários advocatícios pelo juízo da execução e que poderia o autor impugnar o bloqueio nos autos da execução fiscal 0018615-46.2015.8.08.0347.

Ora, a meu ver, diante destes fatos, inexiste interesse de agir/processual da parte autora para a pretensão quanto ao dano material, uma vez que já existe ação em trânsito cujo valor deverá ser discutido naqueles autos.

Explico.

O que verifico em pesquisa ao processo 0018615-46.2015.8.08.0347 é que se trata de uma execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória (ora requerido) em face de F1GP KART INDOOR - PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA . Porém, após tentativas infrutíferas de recebimento do valor da empresa a execução foi direcionado para o ora requerente (evento 56 da execução em questão). Ato contínuo, o munícipio confirmou o pagamento do débito, porém, requereu a condenação em honorário advocatícios, o que foi deferido por aquele juízo em evento 74 da execução, sem qualquer impugnação do ora autor mesmo sendo devidamente intimado da sentença. Posteriormente, foi deferida a penhora on-line (evento 157 da execução). No evento 161 o requerido informa o pagamento dos honorários de forma administrativa e requer o levantamento da quantia excedente em face do ora requerente.

Portanto, o que observo é que o o autor se manteve inerte em todo processo de execução nº 0018615-46.2015.8.08.0347, que ainda continua em andamento, não apresentando as impugnações no prazo devido. Por isso, não pode se valer de ação autônoma para realizar esse questionamento. Além disso, eventuais valores a serem recebidos pelo ora requerente devido a penhora superior ainda estão em discussão no processo de execução, não podendo ser discutidos também neste juízo.

Dispõe a legislação processual cível pátria que, “para postular em juízo é necessário ter interesse...” (art. 17), ou seja, é preciso que haja pertinência na busca pela tutela jurisdicional. O professor Alexandre Freitas Câmara, de forma clara afirma que “só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 44), o que não se verifica nos autos.

Portanto, a ação não merece prosseguir quando a este pedido, porquanto faltar à parte autora uma das condições da ação, consubstanciada na falta de interesse de agir. A esse respeito, Marcus Vinícius Rios Gonçalves menciona que o interesse de agir se constitui pelo "binômio necessidade e adequação”. Para que se tenha interesse é preciso que o provimento jurisdicional seja útil a quem o postula. A adequação refere-se à escolha do meio processual pertinente, que produza um resultado útil. (...) A escolha inadequada da via processual torna inútil o provimento e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito." (in "Novo curso de direito processual civil", volume 1: teoria geral e processo de conhecimento, 1ª parte, 7. ed. , São Paulo: Saraiva, 2010).

Assim, verifica-se que existe um processo em que deve ser discutido o valor do dano material, não tendo a autora o interesse de agir em relação a este pedido neste feito. Diante da falta de interesse processual/agir, não há outra medida a se impor senão a extinção do processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO quanto ao pedido “D” da exordial.

Ora, é inconteste que sua pretensão se volta à discussão sobre o débito objeto da execução fiscal em curso que, por razões óbvias, deve ser discutido na própria demanda que originou o alegado excesso na cobrança do montante devido.

No mesmo sentido:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Processo que se encontrava maduro para julgamento - Prova oral prescindível - Preliminar rejeitada - Danos materiais - Pretensão de recebimento de indenização material para pagamento do contrato de honorários formalizado com advogado para patrocínio da causa - Descabimento - O contrato de honorários vincula apenas o advogado e seu cliente, não cabendo ressarcimento pela contratação do profissional - Legislação processual que trata da matéria dos honorários de sucumbência - Sentença mantida - Danos morais -
Bloqueio da conta bancária realizado por determinação judicial, em execução de título extrajudicial, promovida em face do autor - Inexistência de dano moral - Sentença mantida - Inadequação da via eleita - Pretensão de discussão a respeito de débito cobrado em execução extrajudicial - Descabimento nesta via - Autor que não opôs embargos e quitou a dívida, ensejando a extinção da execução - Apelo não conhecido nesse ponto -
Litigância de má-fé - Reconhecimento de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública - Autor que alterou a verdade dos fatos, utilizando do processo para obtenção de vantagem indevida - Condenação. Recurso não provido, na parte conhecida, com reconhecimento, de ofício, da litigância de má-fé. (TJ-SP - AC: 10053591320188260347 SP 1005359-13.2018.8.26.0347, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 05/12/2012, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2020) (destaquei).

Outrossim, no que pertine aos danos morais, a sentença dispensa reparos. A um porque, é incontroverso que o autor estava em mora com a Municipalidade. A dois, porque, consoante documentação juntada aos autos, além do montante dos honorários previsto no termo de confissão de dívida firmado entre as partes, a sentença de extinção da execução também condenou o executado, ora recorrente, ao pagamento dos honorários (ID 7456697 - págs. 04 e 06), o que, repita-se, segundo os documentos colacionados, não foi impugnado pelo devedor.

A responsabilidade civil do Ente Público é objetiva, nos termos do art. 37 , § 6º , da Constituição Federal , respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano “Teoria do Risco Administrativo”. No caso dos autos,
c
omo bem demonstrado em sentença, não verifico conduta indevida do recorrido e, consequentemente, não resta configurado o dano moral pleiteado.

Nesse sentido, as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
20% sobre o valor
da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)